Tribunal: CARF
Processo: 17437.720089/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720089/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.989 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO MERCOSUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 03/01/2008
REVISÃO ADUANEIRA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.. POSSIBILIDADE.
INSTITUTO ADUANEIRO.
A Revisão Aduaneira é um típico instituto aduaneiro, sob a matriz legal do
artigo 54 do Decreto-lei no37/1966, na qual todo o procedimento aduaneiro da
importação executado pela administração aduaneira ou sob seus controles são
revistos, dentro do prazo decadencial.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a
tipifica, sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcos Antônio
Borges.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720089/2011-68
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.989 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720089/2011-68

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração (fls. 02/23), lavrado em 21/06/2011, para
constituição de crédito tributário no valor total de R$ 12.510,87, correspondente à multa
de um por cento do valor aduaneiro por descrição da mercadoria insuficiente para a
correta classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Do Relatório Fiscal, parte integrante do AI, destacam-se, em síntese, as seguintes
informações:
-As atuações se baseiam na impossibilidade de uma correta determinação da
classificação fiscal apenas com base nos dados informados pelo importador nas DI’s
listadas às fls. 19/20;
-A mercadoria descrita na DI no 08/02823640 abarca somente o nome comercial do
produto, sem precisar as matérias que o compõe. O nome informado, por si só, já
caracteriza uma descrição incompleta, porquanto não estabelece do que está se tratando
nas NCM adotadas:
•3210.00.39 – AERFIX 6600, COD. VAUSAERO63M;
•3210.00.30 – FONDO SE 570, COD. VAUSFONO39;
•3210.00.30 – AERFIX 7001, COD. VAUNAN7001;
•3210.00.30 – PIGMENTOS A ÁGUA PREPARADOS, SENDO; - FONDO CR 740,
COD. VAUSFONCR740 – A mercadoria descrita não especifica para que servem os
pigmentos: para tintas (3210.00.30), para vernizes (3210.00.20) ou tratamento de
couro (3210.00.30);
•3809.93.90 – MILLITER C/W8 COD. VAUSMILW8;
•3809.93.90 – MILLITER C/LDM, COD. VAUSMILLDM;
•3906.90.19 – RESINA ACRILICA SOLUÇÃO AQUOSA, SENDO: -RESINA ACR
200, COD. VAUSRES002 – A mercadoria descrita na DI não especifica a sua
composição química, podendo ser enquadrada em qualquer das três seguintes
subposições: 3906.90.11 (poli(ácido acrílico) e seus sais); 3906.90.12 (sal sódico de
poli(ácido acrilamídico) solúvel em água; 3906.90.19 (outros).
-Nas DI no 07/04266711; 07/064030082; 07/07433422; 07/08283220; 07/13399931;
07/15868963 não foi especificada a composição do agente orgânico, podendo abranger
qualquer subposição da posição 3402; É para venda a retalho; É puro; É para mistura
de agentes orgânicos; À base de que?
•3402.90.19 – AGENTE ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE, UTILIZADO NO
TRATAMENTO DE COUROS. REF. IMBIREX L.
-Na DI no 07/08812192 não foi especificada se é “plena flor” (410441) e nem a sua
superfície unitária para poder ser classificada na posição correta:
•4104.41.30 - 50 PCS – COURO BOVINO PRETO ‘CRUST’, ESPESSURA 0.9/1.1
MM.
-Na DI no 07/16615600, a mercadoria descrita na DI não é suficiente para determinar a
sua classificação fiscal. O termo "semi acabado" pode significar "crust" (4104) ou
couros preparados após curtimenta e ou secagem (4107). Também não especifica se é
"plena flor", dividido, etc. e nem a sua superfície unitária para poder ser classificada
na posição correta. Ou seja, a mercadoria está com a descrição incompleta.
•4104.41.30 – COURO BOVINO SEMI ACABADO LIXADO 09/11 BROWN;
•4104.41.30 – COURO BOVINO SEMI ACABADO LIXADO 09/11 BLACK;
•4104.41.30 – COURO BOVINO SEMI ACABADO LIXADO 09/11 BEGE;
•4104.49.20 – RASPA BOVINA SEMI ACABADA LIXADA 11/13 BROWN;
•4104.49.20 – RASPA BOVINA SEMI ACABADA LIXADA 11/13 BLACK B;
•4104.49.20 – RASPA BOVINA SEMI ACABADA LIXADA 11/13 BEGE;
•4104.49.20 – RASPA BOVINA SEMI ACABADA LIXADA 11/13 BLACK;
-A mercadoria descrita na DI no 08/12724989 não é suficiente para determinar a sua
classificação fiscal. Não se sabe se são inteiros (4107-1) ou não (4107.9). Também não
especifica se é "plena flor", dividido, etc. e nem a sua superfície unitária para poder ser
classificada na posição correta. Ou seja, a mercadoria está com a descrição incompleta:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.989 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720089/2011-68

•4107.12.20 – COUROS BOVINOS PREPARADOS APÓS CURTIMENTO COM
ACABAMENTO. 98 PEÇAS COURO BOVINO – DREAM 13/15 TEAKWOOD 5 B;
•4107.12.20 – COUROS BOVINOS PREPARADOS APÓS CURTIMENTO COM
ACABAMENTO. 88 PEÇAS COURO BOVINO – DREAM 13/15 TEAKWOOD 5;
classificação fiscal. Não se sabe se são inteiros (4107-1) ou não (4107.9). Também não
especifica se é "plena flor", dividido, etc. e nem a sua superfície unitária para poder ser
classificada na posição correta. Ou seja, a mercadoria está com a descrição incompleta
•4107.12.20 – COUROS BOVINOS PREPARADOS APÓS CURTIMENTO COM
ACABAMENTO, SENDO: 1.401 PCS DE COURO BOVINO ELEGANCE 12/14
KASTANJE;
-A mercadoria descrita na DI no 07/12370620 não é suficiente para determinar a sua
classificação fiscal. O Termo “raspa amigo” não especifica nada, muito menos do que
se está tratando:
•4107.19.20 – RASPA AMIGO 10/12 7 G-24 AUBERGINE-BROW;
•4107.19.20 – RASPA AMIGO 10/12 6 G-24 AUBERGINE-BRO;
•4107.19.20 – RASPA MADRAS 10/12 4 B-20 CREME.
-A mercadoria descrita na DI no 07/06217653 não é suficiente para determinar a sua
classificação fiscal. Não há especificação quanto à utilidade (para que serve) da
máquina, a fim de poder enquadrá-la na posição adequada. Há máquinas de vários tipos
no capítulo 84, podendo a peça importada ser enquadrada como “partes” de qualquer
uma delas:
•8453.90.00 – VISUALIZADOR DE COMANDOS VISAX (PEÇA DE REPOSIÇÃO
PARA REBAIXADEIRA MOSCONI, MODELO RMG 3000MM, MATRICULA
R3023002.
-A mercadoria descrita na DI no 08/06869288 não é suficiente para determinar a sua
classificação fiscal. Não há especificação quanto ao tipo de máquina ou aparelho em
que será usada, podendo a peça importada ser enquadrada como “parte e peças” de
qualquer máquina ou aparelho:
•9030.90.90 – PLAQUETA PARA MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA.
-A mercadoria descrita na DI no 07/06407487 não é suficiente para determinar a sua
classificação fiscal:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.989 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720089/2011-68

8438.90.00 – (partes de máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos
em outras posições do presente Capítulo, para preparação ou fabricação industrial de
alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extração ou preparação
de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais).
Porém, verifica-se que existe uma posição mais especifica para classificar tais partes
de máquinas de embalagem à vácuo.
8422.90.90 - (partes de máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou
secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar,
arrolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e
aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; outras
máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias incluídas as
máquinas e aparelhos para embalar com película termo-retrátil) grifamos.
Esta posição é mais específica em relação à 8438.90.00, pois abarca as máquinas para
embalar mercadorias e sua parles e peças. A posição escolhida pelo contribuinte
(8438.90.00), refere-se genericamente a máquinas para preparação ou fabricação
industrial de alimentos e bebidas. Não sendo suficiente a descrição da mercadoria para
que a fiscalização possa determinar a correta classificação fiscal foi aplicada a multa de
1% do valor aduaneiro, na forma prevista pelo art. 69 da Lei no 10.833/2003.
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, (fls. 27/34),
acompanhada dos documentos de fls. 35/166, a qual cita jurisprudência e doutrinas,
alegando, em síntese, que:
- As mercadorias importadas pelo impugnante foram devidamente declaradas perante a
Fiscalização Aduaneira mediante a apresentação das Declarações de Importação do
Impugnante, as quais foram analisadas juntamente com a verificação das mercadorias
pela Fiscalização, restando ao Impugnante, recolher o imposto, já que o procedimento
adotado correspondia as exigência da Receita Federal, sendo aprovado pela
Fiscalização.
- Não pode a Receita Federal pretender, anos depois, revisar o desembaraço,
surpreendendo o contribuinte com nova decisão (Auto de Infração), causando uma
afronta ao princípio da segurança jurídica;
-Verificamos, portanto, que não pode o Impugnante ser compelido ao pagamento de
multa por possível falta da descrição detalhada das mercadorias nas Declarações de
Importação, visto que no momento do desembaraço a Receita Federal analisou toda a
documentação apresentada pelo Impugnante e a liberou como estando corretamente
preenchida. Caso a documentação estivesse incorreta, certamente a Fiscalização
Aduaneira não teria liberado as mercadorias ou em as tendo liberado, indicaria no
próprio documento apresentado que este necessitava de regularização, mas como
podemos constatar nada consta.
- ... se no momento do desembaraço a Fiscalização Aduaneira não informou ao
Impugnante qualquer tipo de irregularidade no preenchimento das Declarações de
Importação, não pode agora pretender multá-lo por infração que sequer foi levantada
quando da fiscalização.
-Efetuou a correta classificação fiscal, assim como, a descrição detalhada nos extratos
das declarações de importação, não existindo qualquer tipo de omissão.
Por fim, requer a improcedência do auto de infração.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme ementa:
“ ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/01/2007 a 03/01/2008
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador
que prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária, cambial
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.989 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720089/2011-68

ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PRÁTICA REITERADA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA.
Tratando-se de procedimento pelo qual é registrada a conclusão da conferência
aduaneira e estando sujeito à revisão aduaneira no prazo quinquenal, o desembaraço
aduaneiro realizado em sede de despacho aduaneiro não tem qualquer efeito
homologatório pleiteado pelo importador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Destaca-se do voto condutor:
“(...)
Desta forma é garantido à Fazenda Nacional realizar a revisão aduaneira no período de
5 (cinco) anos a contar do registro da declaração de importação, instituto este
claramente distinto da conferência aduaneira, realizada por ocasião da importação da
mercadoria. O ato de desembaraço da mercadoria realizado em sede de despacho
aduaneiro não tem qualquer efeito homologatório quanto às informações prestadas na
declaração de importação e tampouco fixa, por parte do Fisco, qualquer critério jurídico
por que se deva orientar o contribuinte em ocasiões futuras. Ressaltando, que a
Declaração de Importação trata-se de uma declaração do importador e o seu
desembaraço é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira, tal
como definido no art. 571 do Regulamento Aduaneiro.
(...)
O caput do artigo 51 do Decreto-Lei no 37/66 determina que concluída a conferência
aduaneira, a mercadoria será desembaraçada e posta à disposição do importador. Esse é
o efeito da conclusão da conferência aduaneira, quando não houver exigência fiscal.
Não há qualquer determinação nesse artigo e em nenhum outro, que iniba o
procedimento da revisão aduaneira.
Ressalte-se ainda que, tal como definido no art. 5712 Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), o desembaraço aduaneiro não constitui lançamento nem é
ato de homologação; consiste apenas em ato pelo qual é registrada a conclusão da
conferência aduaneira.
Também alega a impugnante que efetuou a correta classificação fiscal, assim como, a
descrição detalhada nos extratos das declarações de importação, não existindo a omissão
de informações, relatada pela fiscalização.
Todavia, o que se confirma nos autos e, como bem relatado pela fiscalização, o
importador descreveu a mercadoria de forma insuficiente, dificultando ou, até mesmo,
impedindo a fiscalização de determinar com exatidão a classificação fiscal da
mercadoria em questão. Assim, considera-se corretamente aplicada a multa de 1% do
valor aduaneiro, na forma prevista pelo art. 69 da Lei no 10.833/2003.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 21/11/2018. Em 20/12/2018,
apresentou recurso voluntário, insurgindo-se contra a manutenção da multa, sob o seguinte
argumento:

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.989 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720089/2011-68

“9. Tal fato restou incontroverso, uma vez que o acórdão recorrido consigna que “Em
relação às declarações de importação, as quais foram devidamente desembaraçadas
pelas autoridades aduaneiras, sem ter sido constada nenhuma irregularidade”.

10. Assim, equivocada a conclusão de que o instituto da revisão aduaneira autoriza o
fisco a reexaminar a exatidão as DIs apresentadas pelo contribuinte, não pode a Receita
Federal pretender anos após a importação dos produtos revisar o desembaraço, o qual já
se encontra perfectibilizado desde o ingresso das mercadorias no País, em atenção à
regra inserida no art. 149 do CTN que traz o rol taxativo das hipóteses em que pode
ocorrer a revisão do lançamento.
(...)
12. Considerando que no caso concreto nenhuma das hipóteses referidas no artigo
supracitado restou configurada, bem como diante de disposição legal expressa e taxativa
no sentido de estabelecer situações que autorizam a revisão do lançamento tributário,
não subsiste a fundamentação do acórdão recorrido no sentido de que “os argumentos
baseados em ilegalidade ou inconstitucionalidade não podem ser acatados” em razão
da “vinculação a que se encontra submetida à instância administrativa”.
(...)
16. Sendo assim, em que pese a alegação dos julgadores de primeira instância de que o
art. 51 do Decreto Lei 37/66 não iniba o procedimento de revisão aduaneira, o próprio
art. 149 do CTN traz limitação ao exercício da revisão de lançamento pelo fisco, matéria
desconsiderada por absoluto na decisão recorrida.
(...)

25. Além disso, em todos os Extratos de Declaração de Importação em anexo, pode-se
verificar que o impugnante além de lançar a correta classificação tributária, também
efetuou a descrição detalhada da mercadoria importada, não existindo qualquer tipo de
omissão.

26. A partir da descrição detalhada das mercadorias constante nos Extratos de
Declaração e Importação a Receita Federal já possuía todos os dados referentes à
operação de importação das mercadorias no momento do desembaraço, não havendo
motivos que justifiquem o presente Auto de Infração”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
O Auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário no valor total de
R$ 12.510,87, correspondente à multa de um por cento do valor aduaneiro por descrição da
mercadoria insuficiente para a correta classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.989 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720089/2011-68

A decisão a quo manteve a penalidade, assim a controvérsia dos autos cinge-se(i)
sobre a possibilidade de realização da revisão aduaneira e (ii) sobre a validade da aplicação da
multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-35/2001, caracterizada pela infração
prevista no artigo 69, §§ 1° e 2% inciso I, da Lei n° 10.833/2003, aplicada em razão da suposta
descrição inexata ou incompleta informação de natureza administrativo tributária, necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro referente as Declarações de Importação.
1
Revisão aduaneira
Alega o Recorrente sobre a impossibilidade da revisão aduaneira e a
ofensa ao disposto no art. 149 do CTN, tendo
em
vista
que
os
fatos
apurados
no
AI não se amoldariam a nenhum daqueles descritos no citado prescritivo legal, o qual traria um
rol exaustivo de fatos aptos a gerar a revisão do lançamento tributário. Alega ainda a ofensa a
segurança jurídica, pois o contribuinte não poderia ser surpreendido por autuação após o
desembaraço realizado com regularidade.
O procedimento de revisão aduaneira está devidamente previsto no art. 54, do
Decreto-Lei no 37/1966, c.c. o art. 570 do Decreto no 4.543/2002:
“Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)”
Inicialmente, destaco, com a devida vênia aos que têm entendimento diverso, que
a revisão aduaneira tem lugar, quando realizada em harmonia com outros dispositivos legais
como os artigos 146 e 149 do CTN, bem como sob a égide da boa-fé do contribuinte e da
segurança jurídica. Assim porque, filio-me a corrente que defende a limitação fática para a
utilização da revisão aduaneira, ou seja, para a mercadoria importada não foi sujeita ao
canais de parametrização que impliquem a conferência física dos bens importados ou,
ainda, quando se está diante de um erro de fato (e não de direito), em especial quando este
erro decorre de uma indução (ainda que culposa) promovida pelo contribuinte por conta de
equívocos no preenchimento dos documentos atinentes aos produtos importados.
Verifica-se pelas DIs objeto da autuação, que a multa fora aplicada em razão de
erros na classificação de mercadorias e falta de descrição completa de mercadorias,
desembaraçadas em canal verde. Ou seja, há, no presente caso, a hipótese típica de revisão
aduaneira, cuja limitação é apenas temporal, ou seja, o decurso do prazo decadencial. Tendo sido
respeitado o prazo para o lançamento é válido e irrepreensível o procedimento de revisão
aduaneira, não assistindo razão a Recorrente.
2
Multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-35/2001
A conduta está descrita nos §§ 1o e 2o, I do art. 69 da Lei n. 10.833/03, que,
respectivamente, assim dispõem:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.989 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720089/2011-68

1 - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1 0. O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 20. A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n 0 9.430, de 1996, e de
outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
• § 1o0. A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o. As informações referidas no § 1o sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial; (...).
Verifica-se que a lei estabelece como requisito para a imputação da penalidade a
omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-
tributária cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
O relatório da fiscalização detalhou adequadamente as inconsistências constantes
das DIs. Por outro lado, a Recorrente limitou-se a dizer que cumpriu as exigências e prestou as
informações adequadamente, deixando de refutar adequadamente o lançamento. Sem razão,
portanto, a Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.989 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720089/2011-68

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital